Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730024-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CORREA EMBARGADO: THIAGO MENESES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n° 49721070) opostos pelo autor/agravante R. C., em face da decisão (ID n° 49370912) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, conforme segue: “(...) No caso em exame, verifico que os alimentos prestados pelo réu/agravado foram fixados por meio de acordo entabulado perante o juízo da 4o Vara de Família de Brasília, no processo no. 2012.01.1.135877-7 (ID Num. 164834453 dos autos originários). Em análise aos elementos colacionados nos autos originários, não visualizo, ao menos neste momento processual, a comprovação de mudança nas condições financeiras das partes, apta a ensejar a exoneração dos alimentos ou mesmo sua redução. De início, não há nenhum documento que comprove alteração financeira nas condições da parte ré/agravada, ou a redução de suas necessidades. A única prova nesse sentido são fotos e textos extraídos de redes sociais, nos quais o agravado aparenta possuir boa condição financeira. Contudo, estas publicações não revelam, por si só, alteração na capacidade financeira do agravado, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar esta questão. (...) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.” Em suas razões recursais, o autor/embargante alega que a decisão proferida foi omissa, uma vez que não considerou o desequilíbrio existente entre o binômio necessidade e possibilidade ao analisar a liminar de exoneração de alimentos. Dessa forma, o autor/embargante pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas a suprir o equívoco processual acima exposto. O embargado ofereceu contrarrazões (ID n° 53246488). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir a decisão embargada, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o agravante, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados para concluir pelo indeferimento da tutela liminar requerida. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Logo, não há qualquer omissão na decisão recorrida que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para o indeferimento da liminar de exoneração de alimentos requerida, conforme segue: “Em análise aos elementos colacionados nos autos originários, não visualizo, ao menos neste momento processual, a comprovação de mudança nas condições financeiras das partes, apta a ensejar a exoneração dos alimentos ou mesmo sua redução. De início, não há nenhum documento que comprove alteração financeira nas condições da parte ré/agravada, ou a redução de suas necessidades. A única prova nesse sentido são fotos e textos extraídos de redes sociais, nos quais o agravado aparenta possuir boa condição financeira. Contudo, estas publicações não revelam, por si só, alteração na capacidade financeira do agravado, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar esta questão.” Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica para a concessão da liminar requerida, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 13:33:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora